Tribunal: TJDFT
Processo: 0744532-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 52488413) interposto por FERNANDO GONÇALVES COSTA em face do ANDRÉ LUIZ DEMZUK ante decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença número 0739962-48.2022.8.07.0001, determinou o imediato desbloqueio da quantia de R$321,32 (trezentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos) por considerá-lo ínfimo, nos seguintes termos: Defiro a penhora "on line", via SISBAJUD teimosinha, com fulcro nos artigos 835, I e 854 do CPC. Tentada a penhora "on line", verifico que a quantia bloqueada é ínfima, motivo pelo qual, na forma do artigo 836 do CPC, determino o seu imediato desbloqueio, conforme protocolo em anexo. Considerando que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (Art. 4o, caput, do CPC) e que o juiz deve velar pela duração razoável do processo, indeferir postulações meramente protelatórias e determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (Art. 139, II, III e IV do CPC), efetuei consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD (INFRUTÍFEROS), cujos resultados seguem anexos à presente decisão. Destaco que não foi realizada nesta assentada a pesquisa e-RIDF em razão da descontinuidade do sistema, bem como ainda está em curso a habilitação do juízo para a consulta dos serviços imobiliários no novo sistema SAEC - Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado. Ademais, somente será deferida tal pesquisa àqueles que litigarem sob o pálio da justiça gratuita, uma vez que o acesso às demais partes poderá ser feito diretamente junto aos Cartórios de Imóveis. Em razão da ausência de bens nas pesquisas realizadas, fica a parte exequente intimada a indicar novos bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 – SP. Min. Massami Uyeda, Dje 29/02/12). Na ausência de manifestação, voltem os autos conclusos para determinação da suspensão da ação, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, bem como para fixação do termo inicial da prescrição. I. O Agravante narra em suas razões recursais que o Agravado não realizou o pagamento voluntário do débito de R$ 13.969,45 (treze mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), ensejando consulta reiterada no sistema SISBAJUD, o que acarretou o bloqueio de R$ 321,32 (trezentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos). Aduz, contudo, que o juízo de origem entendeu que, diante do montante integral da dívida, tal quantia seria irrisória, razão pela qual determinou o desbloqueio do valor. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de desbloqueio, alegando que a probabilidade do direito está demonstrada na incongruência de se efetivar o desbloqueio diante de inexpressividade de valor. Afirma que o perigo da demora reside na temeridade de liberação da quantia, o que causará inviabilidade de recebimento do crédito. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo (ID 52488414). Efeito suspensivo deferido (ID 52789939). Sem contrarrazões (ID 54073691). No ID 52894860 o juízo de origem informou a impossibilidade de cumprimento da decisão pois o valor já havia sido liberado antes da interposição do recurso. Despacho intimando a parte para se manifestar sobre eventual perda do objeto recursal (ID 54892206). Sem manifestação do agravante (ID 55651424). É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. Sem esses pressupostos, o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso pois ele seria inadmissível, prejudicado ou no caso dele não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na presente hipótese, o recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento por restar prejudicado. Isso porque, em que pese a decisão de ID 52789939 ter conferido efeito suspensivo ao recurso para manter bloqueada a quantia penhorada, o juízo de origem informou que o valor já havia sido desbloqueado antes da interposição do recurso (ID 52894860). Assim, como o dinheiro penhorado é bem móvel e retornou à conta bancária do devedor, entendo que houve perda superveniente do objeto recursal e, consequentemente, a sua prejudicialidade. Contudo, isso não impede a parte de realizar novo pedido de bloqueio da quantia nos autos de origem, requerendo que o juízo não libere eventual cifra aparentemente "irrisória". Portanto, o agravo de instrumento resta prejudicado e, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora